Tribunal: TJSP
Processo: 0028444-48.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
r n. 398/13, do Município de São José do Rio Preto, que disciplina o recolhimento de valores ao Fundo Municipal de Infraestrutura. Hipótese em que a Câmara Suscitante aventou a necessidade de verificação da constitucionalidade dos dispositivos legais, sem, contudo, apontar a suposta inconstitucionalidade. Impossibilidade. Incidente que não se presta a consulta a respeito da validade dos atos normativos. Necessidade de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados e das razões de inconstitucionalidade, a justificar o acolhimento do incidente. Precedentes. Arguição de inconstitucionalidade não conhecida.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0028444-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 398/13, do Município de São José do Rio Preto, que disciplina o recolhimento de valores ao Fundo Municipal de Infraestrutura. Hipótese em que a Câmara Suscitante aventou a necessidade de verificação da constitucionalidade dos dispositivos legais, sem, contudo, apontar a suposta inconstitucionalidade.

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 398/13, do Município de São José do Rio Preto, que disciplina o recolhimento de valores ao Fundo Municipal de Infraestrutura. Hipótese em que a Câmara Suscitante aventou a necessidade de verificação da constitucionalidade dos dispositivos legais, sem, contudo, apontar a suposta inconstitucionalidade. Impossibilidade. Incidente que não se presta a consulta a respeito da validade dos atos normativos. Necessidade de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados e das razões de inconstitucionalidade, a justificar o acolhimento do incidente. Precedentes. Arguição de inconstitucionalidade não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000065455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é suscitante 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL E NÃO CONHECERAM DA ARGUIÇÃO. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
2
VOTO No 33.552 (Processo digital)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0028444-48.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: C A D M EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
E OUTRO
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
2o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 398/13, do
Município de São José do Rio Preto, que disciplina o
recolhimento de valores ao Fundo Municipal de
Infraestrutura. Hipótese em que a Câmara Suscitante
aventou a necessidade de verificação da constitucionalidade dos dispositivos legais, sem, contudo, apontar a suposta inconstitucionalidade.
Impossibilidade. Incidente que não se presta a consulta a
respeito da validade dos atos normativos. Necessidade de
indicação dos dispositivos constitucionais supostamente
violados e das razões de inconstitucionalidade, a
justificar o acolhimento do incidente. Precedentes.
Arguição de inconstitucionalidade não conhecida.

Trata-se de arguição de inconstitucionalidade, suscitada pela
8a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, contra o artigo
2o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 398/13, do Município de São
José do Rio Preto, que disciplina o recolhimento de valores ao Fundo
Municipal de Infraestrutura.
O órgão fracionário, em v. acórdão que teve a relatoria do
Des. Percival Nogueira, proferido de forma unânime, explica que o recurso
de apelação volta-se contra a r. sentença que reconhecera a
inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, alegação que impõe “[...]
a prévia análise dos autos, a ser realizada pelo C. Órgão Especial, sobre a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 398/2013” (fls. 457).
Por essa razão, invocando a cláusula de reserva de plenário,
suscitou o presente incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
3
Apenas a sociedade empresarial apelada manifestou-se
(468/478 e 482).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do incidente (fls. 485/500).
É o relatório.
O incidente de inconstitucionalidade não pode ser conhecido.
A decisão que suscitou a arguição de inconstitucionalidade
tem o seguinte teor:
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por C.A.D.M. Empreendimentos
Imobiliários em face do Município de São José do Rio Preto,
visando condenar a o ente municipal a receber definitivamente
as obras do “Residencial Maria Júlia” e liberar o loteamento
para concessão de “habite-se”, bem como ser reconhecida a
inexigibilidade de recolhimento de valores para o Fundo
Municipal de Infraestrutura.
De acordo com o que se observa nos autos, o Ente Municipal
teria se recusado a receber o loteamento em decorrência, dentre
outros motivos, da necessidade de recolhimento de verba junto
ao Fundo Municipal de Infraestrutura do Município.
O Município alegou que o recolhimento de tal verba se justifica
pelo impacto que o empreendimento causou no entorno, e que a
cobrança estaria autorizada pelo art. 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar Municipal no 398/2013, que prevê:
“O empreendedor terá a obrigação de recolher contribuição
junto ao Fundo Municipal de Infraestrutura, tendo-se em vista
o impacto que o empreendimento acarretará no entorno,
sendo necessário executar intervenções na infraestrutura
existente na região, onde o valor a ser recolhido será
calculado observando as melhorias necessárias nas áreas da
saúde, educação, lazer e trânsito, em razão da quantidade de
lotes, densidade populacional gerada e localização do
mesmo”.
O MM. Juízo integrado à causa entendeu que o recolhimento da
verba para o Fundo Municipal contraria a previsão do art. 145
da Constituição Federal, motivo pelo qual, o art. 2o, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
4
único da Lei Municipal no 398/2013 é inconstitucional:
“Via
de
consequência,
incidentalmente,
reconheço a
inconstitucionalidade do art. 2.o, Parágrafo Único, da Lei
Municipal de São José do Rio Preto n. 398/2013 para afastar
a exigência de recolhimento de contribuição junto ao Fundo
Municipal de Infraestrutura, tendo-se em vista o impacto que
o empreendimento acarretará no entorno por se tratar de
exigência tributária contrária à autorização contida no art.
145 e ss. da Constituição Federal”.
(...)
“E, não bastasse isso, ainda que se entendesse pela
constitucionalidade da norma e admitisse não se tratar de
outorga onerosa, mas apenas contribuição/contraprestação
não tributária, verificar-se-ia a ilegalidade da cobrança.
Isso porque não há lei que estabeleça a fórmula de cálculo.
Também, não foram apresentados nos autos estudos, cálculos,
análises,
planilhas
e/ou
avaliações/comparações
que
possibilitassem relacionar a quantia exigida pelo Município
com as melhorias apontadas.
Registre-se que a atuação administrativa, nos termos do
art.37, “caput”, da Constituição Federal, deve se pautar nos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência. Desta feita, o contexto
apresentado acarretaria evidente ilegalidade da cobrança
efetuada pelo ente Municipal.”
Sobre o tema, sabe-se que a inconstitucionalidade de Lei
Municipal pode ser declarada incidentalmente pelo juízo de
primeiro grau, como o foi acertadamente decidido na sentença
ora recorrida, justamente porque inexistente o fracionamento
dos órgãos naquele grau de jurisdição.
É, inclusive, o que reconhece a doutrina nacional:
“Na via de exceção, a pronúncia do judiciário, sobre a
inconstitucionalidade, não é feita enquanto manifestação
sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão
prévia, indispensável sobre o julgamento do mérito1”.
Todavia, por outro lado, na instância recursal há o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
5
fracionamento, de modo a existir órgão com competência
específica para a análise da (in)constitucionalidade de referida
Lei Municipal.
Desta forma, a prévia análise dos autos, a ser realizada pelo C.
Órgão Especial, sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal
no 398/2013, impede que este órgão fracionário (C. 8a Câmara
de Direito Público) realize agora o julgamento de mérito.
Por este motivo, suscita-se o incidente de inconstitucionalidade,
determinando-se a suspensão dos presentes autos, até que seja
analisada a inconstitucionalidade do art. 2o, parágrafo único, da
Lei Municipal no 398/2013 pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, cuja competência está expressa no art. 190
do Regimento Interno desta A. Corte, observa-se:
“Art. 190. O incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato
do Poder Público será suscitado pelo órgão julgador
fracionário do Tribunal, de ofício ou a requerimento do
interessado, para apreciação do Órgão Especial, nos termos
da Constituição Federal e da lei processual civil.
Parágrafo único. Nos incidentes de inconstitucionalidade não
caberão embargos infringentes”.
Isso posto, pelo meu voto determina-se a remessa dos autos para
o C. Órgão Especial desta E. Corte, a fim de ser analisada a
constitucionalidade da Lei Municipal no 398/2013, com posterior
retorno dos autos para esta C. 8a Câmara, para que seja julgado
o mérito recursal. (fls. 452/458).
Verifica-se da leitura da r. decisão judicial que a Câmara
Suscitante, em voto de relatoria do Exmo. Des. Percival Nogueira, não
apreciou a questão da constitucionalidade dos dispositivos legais apontados.
Não apontou, portanto, os motivos pelos quais entenderia existir, no caso,
inconstitucionalidade do ato normativo.
Assim dispõe o Código de Processo Civil a respeito do
incidente de arguição de inconstitucionalidade:
Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
6
de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após
ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à
turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.
Art. 949. Se a arguição for:
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal
ou ao seu órgão especial, onde houver.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de
inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes
ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
O regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por sua
vez, estipula que
Art. 193. O incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do
Poder Público será suscitado pelo órgão julgador fracionário do
Tribunal, de ofício ou a requerimento do interessado, para
apreciação do Órgão Especial, nos termos da Constituição
Federal e da lei processual civil.
Como é cediço, o incidente de arguição de
inconstitucionalidade tem lugar quando, em sede de controle difuso de
constitucionalidade,
órgão
fracionário
do
tribunal
entende
pela
inconstitucionalidade de ato normativo.
Nesse caso, por força da cláusula de reserva de plenário,
prevista no artigo 97 da Constituição Federal 1e na Súmula Vinculante n. 10
do Supremo Tribunal Federal2, devem os autos ser enviados ao Pleno ou ao
Órgão Especial, que tem competência para declarar a inconstitucionalidade
dos dispositivos legais.
No caso dos autos, o ilustre Relator destacou a necessidade de
1 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público.
2 Súmula Vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no
todo ou em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
7
se confirmar a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados,
sem, contudo, explicitar as razões pelas quais entende sejam inconstitucionais.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
“[o] incidente de inconstitucionalidade não se consubstancia em consulta do
órgão julgador fracionário ao tribunal pleno nem tem outra finalidade senão
a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum em julgamento per
saltum. Era indispensável pronunciamento positivo de inconstitucionalidade
da colenda turma julgadora. [...] O colendo Órgão Especial não tem
conhecido de incidente de inconstitucionalidade de lei se a douta Turma
Julgadora simplesmente determina sua instauração sem pronunciamento
positivo da inconstitucionalidade. [...] Ora, nos termos em que suscitado o
incidente, ele não merece conhecimento. Com efeito, a motivação do
acórdão apenas fundamenta que 'a inconstitucionalidade de Lei Municipal
pode ser declarada incidentalmente pelo juízo de primeiro grau, como o foi
acertadamente decidido na sentença ora recorrida, justamente porque
inexistente o fracionamento dos órgãos naquele grau de jurisdição'.” (fls.
497/498).
Assim, não se tendo apontado, no caso, a suposta
inconstitucionalidade dos dispositivos legais vergastados, é incabível o
incidente de arguição de inconstitucionalidade.
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão Especial:
Arguição de Inconstitucionalidade. Análise dos arts. 20 e 21, da Lei no
2.727/85, e do art. 7, da Lei no 7.147/11, ambas do município de Piracicaba.
Impossibilidade. O v. Acórdão não aponta as razões de inconstitucionalidade,
a justificar acolhimento do incidente e remessa ao c. Órgão Especial.
Necessidade dessa prévia manifestação traduz condição para o conhecimento
do incidente. Diversos são os precedentes deste colegiado no mesmo sentido.
Inteligência do art. 949, parágrafo único, do novo Código De Processo Civil.
Arguição
não
conhecida.(Arguição
de
inconstitucionalidade
n.
0045849-39.2016.8.26.0000 Rel. Des. Péricles Piza j. em 1o.2.17 v.u).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 2.206, de 22 de
setembro de 1992, do Município de Olímpia
Doação de bem público.
Preliminar
Imprescindibilidade de se apontar de que forma a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0028444-48.2020.8.26.0000 -
São José do Rio Preto
8
contrariou a Constituição Estadual e qual ou quais os dispositivos violados
Incidente de inconstitucionalidade não conhecido.(TJSP; Arguição de
Inconstitucionalidade 0026955-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 07/08/2017)
Ante o exposto, não se conhece da arguição de
inconstitucionalidade, determinando-se o retorno dos autos à Colenda 8a
Câmara de Direito Público para o prosseguimento do julgamento.
MOACIR PERES
Relator